Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Processo : 0712636-87.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, indeferiu a saída do Distrito Federal e alienação, sem prévia autorização judicial. Aduz que a r. decisão afronta as diretrizes da Lei 911/69, ao passo que limita direito regular do agravante de posse e propriedade sobre o veículo, objeto de contrato[2] de financiamento havido entre as partes. Além disso, defende que consoante orientações contidas no REsp 986.517/RS, repetitivo, o prazo inicial para apresentação da defesa conta-se da apreciação da liminar, e não da intimação da r. decisão que a apreciou. Assim, alega o equívoco da r. decisão impugnada, vez que já estaria preclusa a oportunidade do réu, aqui agravado, para a purga da mora. Sustenta a probabilidade do direito e requer a tutela antecipada recursal para remover o bem da Circunscrição e promover-lhe a venda, reforçando o exercício regular do direito de posse e propriedade do bem. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, o juízo de origem advertiu a parte autora que o bem não poderia sair do Distrito Federal nem ser alienado sem prévia determinação, a fim de facilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Ou seja, não condicionou a medida para depois do prazo legal destinado ao pagamento da dívida. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. De outro lado, se o devedor permanecer inerte, e apenas nesta hipótese, é que a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69. No particular, frise-se que o REsp 986.517/RS não foi afetado para o rito dos recursos repetitivos, contudo, até mesmo reforça a autoridade da decisão de origem, porquanto, diz o precedente, “O comando expresso do art. 3o do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão” (REsp 986.517/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010. Negritado). Ou seja, como ainda não houve o cumprimento da medida liminar, o devedor ainda tem o prazo legal para o pagamento integral da dívida. Neste sentido, a limitação de deslocamento do bem prevista na r. decisão agravada, assim como sua alienação, além de temporária, afigura-me razoável, pois visa assegurar ao devedor, aqui agravado, acaso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do veículo sem maiores transtornos. Confira-se o aresto desta eg. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. 2. Afigura-se razoável a restrição temporária à remoção do bem para outra localidade, pois visa assegurar ao devedor, caso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0700698-66.2018.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Na mesma direção, o entendimento que me afigura predominante neste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu. 2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, e sua alienação, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (AGI 0717782-17.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 11/07/2018, DJe 18/07/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO E DEPÓSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE. DECRETO-LEI No 911/1969. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca apreensão e depósito, apesar de deferir a liminar, vedou a remoção do veículo do Distrito Federal até que prolatada sentença. 2. Não se mostra possível que o Magistrado condicione a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença - já que, uma vez não purgada a mora no prazo legal, a propriedade do bem é automaticamente consolidada na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. 3. Dispõe o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no 911/1969 que, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor poderá recuperar o bem dado em alienação fiduciária mediante depósito para pagamento integral da dívida apresentada pelo credor fiduciário, sob a forma planilha ou memorial de cálculo na petição inicial. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Se é lícito ao devedor, nesse prazo, pagar a integralidade do débito remanescente com base nos valores contidos na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de quaisquer ônus, não se mostra razoável que antes mesmo de seu transcurso o bem seja remetido a outra unidade da federação, mesmo porque possível não seria sua venda antes de escoado tal prazo, porquanto não consolidada a propriedade plena. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 0704688-65.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO - LEI N. 911/1969. PEDIDO JÁ APRECIADO E DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICAL PARA REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL ANTES DO TÉRMINO DO PAGAMENTO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Inexiste interesse recursal atinente ao pedido para que o prazo de 5 dias para o pagamento integral da dívida tenha início a partir da execução da liminar de busca e apreensão do veículo da devedora, quando referido pleito já tenha sido apreciado e deferido pelo Juízo de origem. 2. Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 3. A remoção do veículo apreendido depende de prévia autorização judicial quando ainda não houver o decurso do prazo de 5 dias, contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão, porquanto possibilita que o magistrado apure se o devedor pagou ou não a integralidade do débito, dentro do prazo legal, de modo a se evitar a irreversibilidade da medida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AGI 0709344-02.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstrada a mora do devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que, a partir de então, poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra Unidade da Federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0705265-43.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 08/06/2018. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DEPOIS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. A decisão que desautoriza a remoção ou alienação do bem dado em garantia do contrato de financiamento, depois do prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, contraria o disposto no § 1° do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, criando condições inexistentes na legislação de regência e no contrato. 2. Recurso provido. (AGI 2016.00.2.027317-7, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, DJe 21/10/2016. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RESTRINGE A VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO DENTRO DO PRAZO PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DA PRERROGATIVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente pressupõe que, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente. II. Antes da consolidação dominial - que só se verifica na hipótese em que o débito não é pago no prazo legal - o credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem que, por conta disso, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade de quitação que a legislação lhe outorga. III. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0702315-32.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 06/07/2017, DJe 10/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO. NECESSIDADE. I - O §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 somente consolida a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do credor fiduciário depois de decorrido, sem pagamento da integralidade da dívida, o prazo de cinco dias. Enquanto isso, não poderá vender nem retirar o veículo do Distrito Federal, a fim de evitar oneração em caso de restituição, art. 3o, §2o, do citado Decreto. II - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0706756-85.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 25/07/2018, DJe 07/08/2018.Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LIMINAR. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO. DECURSO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. I - Deferida a liminar de busca e apreensão, o credor somente poderá alienar e retirar o veículo do Distrito Federal depois de exaurido o prazo para o devedor purgar a mora, sob pena de impossibilitar a sua restituição na hipótese do pagamento da dívida. II - Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0713116-36.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018. Negritado) Assim, somente depois de ultrapassado o prazo de lei para o pagamento do devedor é que não se mostra possível condicionar a retirada do bem do Distrito Federal e sua venda à autorização judicial ou prolação de sentença, exatamente porque, uma vez não efetuado o pagamento no prazo legal, a propriedade do bem consolida-se automaticamente na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (PJe 0701804-69.2019.8.07.0019 – id. 60224263). [2] (id. 16162137 - Pág. 30).